Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704063-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO BEZERRA VASCONCELOS D E S P A C H O O Distrito Federal peticiona (ID 20071064), informando o cumprimento da decisão judicial e juntando os documentos de ID 20071065, p. 1/7. Manifeste-se o embargado acerca dos documentos juntados. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 17:47:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator